Tribunal: TJBA
Processo: 8141388-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141388-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENILSON RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO DO AUTOR. MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ ABUSIVA. PEDIDO NÃO AVENTADO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CAPITALIZAÇÃO ABUSIVA DOS JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE,
DESPROVIDA.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de apelação interposta por
DENILSON RAMOS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação revisional nº8141388-33.2020.8.05.0001 contra BANCO PAN S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais formulados na inicial, nos seguintes termos
(ID.67125910)
.

2. O recurso impugna a sentença que manteve as cláusulas do contrato bancário relativas à capitalização, tabela price, comissão de permanência e encargos moratórios, pleiteando sua revisão por alegada abusividade.

3. Na apelação, o recorrente tenta inovar a causa de pedir ao alegar abusividade taxa de emissão de carnê, sem que tal argumento tenha sido abordado na peça vestibular. Essa pretensão configura inovação recursal, o que gera supressão de instância e viola o devido processo, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto
(ID.67125912)
. É pacífico que o sistema processual não admite supressão de instâncias, exceto para matérias de ordem pública ou fatos supervenientes, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da capitalização de juros e a utilização da Tabela Price; (ii) a validade da cobrança de comissão de permanência; e (iii) a possibilidade de inscrição do autor em órgãos de restrição ao crédito.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de uma taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal atende a esse requisito, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, o que legitima a capitalização dos juros no contrato em análise.

6. Como verificado, o contrato em testilha (
ID.67125897)
foi firmado em
02/12/2019
com taxa de juros anual de
24,01%,
proporção superior ao duodécuplo da taxa mensal contratada (
1.81%
), de onde constata-se a legalidade da cobrança em questão, porquanto considerada expressamente prevista no contrato.

7. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não é considerada abusiva, pois representa método válido de cálculo das parcelas de financiamento, baseado em juros compostos, sem incidência de anatocismo sobre juros vencidos e não pagos. Não há vedação legal à sua aplicação em contratos bancários, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência local.

8. A cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida é admitida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios ou correção monetária, conforme entendimento do STJ (Súmula 294). No presente caso, o contrato não prevê a incidência de comissão de permanência, afastando-se a alegação de abusividade
(ID.67125897, P.5).

9. A inscrição do consumidor em órgãos de restrição ao crédito é legítima enquanto exercício regular de direito do credor, sendo a mera propositura de ação revisional insuficiente para descaracterizar a mora, conforme Súmula 380 do STJ. A exclusão de cadastros de inadimplência somente se justifica em caso de abusividade nos encargos contratuais, o que não foi constatado nos autos.

10. O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão da sentença impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização de juros em contratos bancários firmados com instituições financeiras é permitida quando expressamente pactuada, e a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal supre essa exigência.

2. A adoção da Tabela Price como método de amortização não configura abusividade, sendo válida sua aplicação em contratos bancários.

3. A comissão de permanência é válida desde que pactuada e não cumulada com outros encargos moratórios ou correção monetária.

4. A inscrição do consumidor em cadastros de inadimplência é legítima e não é inibida pela mera propositura de ação revisional de contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV; CPC, arts. 85, §2º, e 932, III; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 294, 380, 539 e 541; STJ, AgInt no AREsp 1936873/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.03.2022; TJ-BA, APL nº 0302309-63.2015.8.05.0103, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 03.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8141388-33.2020.8.05.0001
em que figura como Apelante
DENILSON RAMOS DOS SANTOS
e Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de acordo com o voto da Relatora
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
, Juíza de Direito Substituta de 2° grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR33